Tribunal: TJMT
Processo: 1026061-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026061-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANECY APARECIDA DE PINHO - CPF: 326.054.041-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1026061-89.2023.8.11.0001

Recursos Cível Inominado no
1026061-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco de Brasília S.A – BRB.

Recorrida
: Anecy Aparecida de Pinho

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
EMPRÉSTIMO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO.
6o
,
VIII
,
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
) –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que no caso, não restou comprovada. Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1026061-89.2023.8.11.0001

Recursos Cível Inominado n.
1026061-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco de Brasília S.A – BRB.

Recorrida
: Anecy Aparecida de Pinho

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Banco de Brasília S.A – BRB.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores e Pedido de Danos Morais
com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id 188503734):
j
ulgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o recorrente
a
restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados no valor de R$1.484,14 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos),
com juros de 01%(um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (03/2021) nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

Recurso Inominado
(Id. 188503736):
defende que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 188503742)
:
postulou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1026061-89.2023.8.11.0001

Recursos Cível Inominado n.
1026061-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco de Brasília S.A – BRB.

Recorrida
: Anecy Aparecida de Pinho

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida realizou

empréstimo consignado junto ao banco recorrente para serem descontados em seu contracheque parcelas com o primeiro vencimento em 04/2021. Contudo, aduz que o primeiro desconto ocorreu no mês de março de 2021.

Com efeito, a sentença proferida nos autos reconheceu o desconto antecipado da primeira parcela na folha de pagamento da recorrida, condenando a recorrente a restituir em dobro à autora recorrida o valor descontado antecipadamente, além de indenizá-la em danos morais.

Em suas razões recursais o recorrente alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela recorrida, refere-se à cobrança de valores atinentes a mora nos contratos de crédito pessoal.

Em análise ao conjunto probatório constante dos autos, observa-se que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou contrato ou outros meios de prova, a fim de atestar que cumpriu integralmente com o contrato que oportunizou os descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do
Código de Processo Civil
.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Diante dos fatos o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor da recorrida, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes tenham o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela requerida/recorrente vai de encontro ao referido princípio e ao disposto no artigo 42 do código de defesa do consumidor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024